Tribunal: TJDFT
Processo: 0732468-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732468-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELCIO SANTOS VIEIRA AGRAVADO: GIANCARLO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo réu, ELCIO SANTOS VIEIRA, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da liquidação de sentença por arbitramento no 0715263-14.2018.8.07.0007, rejeitou alegação de nulidade da decisão que homologou os cálculos apresentados pelo autor. Na origem, o juiz do feito considerou regulares os atos e publicações do réu para manifestação dos cálculos de liquidação do julgado, porquanto a anterior advogada do demandado apresentou petição (ID 116528848) em 22/02/022, com indicação de que os advogados da causa seriam Dras. Renata, Karoline e Sarah, bem como mencionou na petição de ID 116816946 que as publicações fossem direcionadas para a advogada Renata. Ainda, consignou inexistir manifestação de publicação em exclusividade da patrona Renata. Em síntese, alega que houve requerimento de que todos os atos e publicações fossem realizados, obrigatoriamente, em nome da advogada Renata Luíza Viñuales de Morais, sob pena de nulidade. Argumenta grave prejuízo, pois a falta de correta publicação em nome da advogada Renata impossibilitou a parte de tomar ciência das últimas decisões em momento hábil para promover as devidas manifestações. Sustenta nulidade das decisões de ID 155134061 e 160285930 e demais decisões posteriores, em razão de cerceio de defesa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada para reconhecer a nulidade suscitada pela recorrente. Preparo recolhido (ID 49816279). É o relatório. DECIDO. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Quanto à probabilidade do direito, o agravante não demonstrou, de pronto, elementos hábeis a afastar a validade da intimação da parte para se manifestar acerca dos cálculos elaborados pelo autor. Em se tratando de processo eletrônico, o §1o do art. 5o da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, “considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização”. Ainda, segundo artigos 2o e 5o da referida lei, é de responsabilidade do procurador o devido cadastramento no sistema PJe. No caso dos autos, conforme consta no sistema PJe, as advogadas cadastradas que defendem o réu são Renata Luiza Viñuales de Moraes e Suzana Vilar dos Santos. No despacho de ID 160285930 o réu foi devidamente intimado para se manifestar acerca dos cálculos apresentados pelo autor, no prazo de cinco dias, com ciência registrada no sistema em 2/06/2023, e término do prazo em 12/06/2023. Segundo dispõe o art. 270 do CPC, sempre que possível, as intimações serão realizadas por meio eletrônico, o que dispensa a intimação via DJe, de modo que a intimação do réu realizada via PJe, em nome das advogadas cadastradas, é válida, inexistindo nulidade conforme arguido pelo recorrente. Nesse sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. NOVAS DILIGÊNCIAS. INÉRCIA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por considerar que o autor perdeu o interesse processual, já que não indicou o endereço preciso para o cumprimento do mandado de busca e apreensão. 2. Conforme a legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (art. 270 do CPC). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsto na Lei n. 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. 3. Na hipótese em apreço, constata-se que a parte autora, ora apelante, é pessoa jurídica cadastrada no sistema PJE como parceira para expedição eletrônica, exatamente na forma preconizada pelos dispositivos legais acima referenciados. Assim, se a intimação ocorreu por meio eletrônico, inexiste utilidade para que seja feita, novamente, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. Se, intimada para se manifestar e requerer as providências necessárias, a parte autora não indicar o endereço preciso para a localização do veículo alienado fiduciariamente nem recolher as custas da diligência, bem como não converter o feito em ação executiva para entrega da coisa ou por quantia certa, conforme faculta a legislação específica (art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69), ficará caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular, de modo que a extinção do feito sem julgamento do mérito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Após a realização de diligências de busca e apreensão infrutíferas, revela-se inviável o prosseguimento do processo por prazo indeterminado, em afronta, com a pretendida medida, ao princípio da razoável duração do processo. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733362, 07124906020228070005, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre salientar que a decretação de nulidade não pode ser requerida por aquele que lhe deu causa, nos termos do art. 276 do CPC. Consoante bem observado na decisão agravada, há mais de ano a advogada que requer exclusividade de publicação via DJe não se manifesta nos autos, não podendo na fase final de liquidação arguir matéria prejudicial considerando que a anterior patrona substabelecida nos autos atendeu aos comandos judiciais, sem arguição de nulidade. Em juízo de cognição sumária, não há probabilidade do direito vindicado. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. GP Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator